Tribunal: TJES
Processo: 0007851-44.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007851-44.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RAILTOM DA CONCEICAO DA SILVA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0007851-44.2023.8.08.0048

EMBARGANTE: RAILTOM DA CONCEIÇÃO DA SILVA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Railtom da Conceição da Silva em face de acórdão que deu provimento à apelação do Ministério Público para reformar sentença absolutória e condenar o embargante pela prática do crime previsto no art. 311, § 2º, III, do CP, à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 13 dias-multa.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao deixar de enfrentar:
(i) a tese de que as adulterações nos sinais identificadores do veículo seriam de natureza técnica e imperceptíveis a um leigo, o que afastaria o dolo do embargante;
(ii) a possibilidade de desclassificação para o delito de receptação, ante a ausência de prova inequívoca de ciência sobre a adulteração.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado examinou os elementos probatórios, especialmente o laudo pericial e o depoimento do agente da PRF, concluindo pela visibilidade da adulteração e ausência de boa-fé na aquisição do bem.

A jurisprudência dominante prescinde de prova da adulteração direta, sendo suficiente a posse consciente do bem adulterado, não se verificando omissão ou contradição no julgado.

A argumentação defensiva representa inconformismo com o resultado do julgamento, não sendo apta a autorizar a modificação da decisão por meio de embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. Não configura omissão ou contradição a rejeição de tese defensiva quando o acórdão enfrentou os pontos relevantes com base nos elementos probatórios dos autos. 2. Nos crimes do art. 311 do CP, é suficiente a posse consciente do veículo adulterado, cabendo à defesa comprovar a ausência de dolo.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CP, art. 311, § 2º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 2.187.549/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 08.04.2025; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1342656/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 07.05.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0007851-44.2023.8.08.0048

EMBARGANTE: RAILTOM DA CONCEIÇÃO DA SILVA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por RAILTOM DA CONCEIÇÃO DA SILVA em face do acórdão (id 15202774) proferido pela Colenda 2ª Câmara Criminal, por meio do qual deu provimento à apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, reformando a sentença absolutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES e condenando o embargante como incurso nas sanções do art. 311, § 2º, III, do Código Penal, à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 13 dias-multa.

O embargante, em suas razões (id 15478015), sustenta que o acórdão incorreu em omissão e contradição, ao deixar de enfrentar tese central da defesa, já arguida nas contrarrazões recursais, no sentido de que o laudo pericial juntado aos autos não evidenciou adulterações perceptíveis a um leigo, tratando-se de modificações técnicas e não ostensiva. Argumenta que, sendo as adulterações imperceptíveis, não se pode presumir ciência inequívoca por parte do acusado, sob pena de configurar responsabilidade penal objetiva, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Defende que, na ausência de demonstração clara de que o embargante tivesse ciência da adulteração, a condenação imposta viola os princípios da legalidade e da presunção de inocência. Aduz, ainda, que o tipo penal do art. 311, do Código Penal, exige prova inequívoca da autoria ou ciência da adulteração, o que não teria sido comprovado nos autos. Alega que o julgado omitiu-se quanto à análise do conteúdo do laudo (id 46318972), o qual corrobora a plausibilidade da versão do réu de que não teria percebido qualquer irregularidade no veículo.

Sustenta, também, que eventual responsabilização do embargante deveria, no máximo, ensejar desclassificação para o delito de receptação (art. 180, do Código Penal), por ausência de prova da prática ou ciência da adulteração, destacando que a imputação do art. 311, do Código Penal, exige conduta qualificada. Requer, assim, o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para sanar a omissão apontada, com a consequente absolvição do embargante, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o tipo penal do art. 180, do Código Penal. Busca, ainda, que o acórdão embargado se manifeste expressamente sobre tais pontos, para fins de prequestionamento.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 15642518, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento dos embargos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Nos termos do art. 619, do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão em decisões judiciais. No caso em análise, não vislumbro qualquer das hipóteses previstas no dispositivo.

In casu
, a Defesa sustenta que o acórdão embargado não enfrentou, de modo explícito e analítico, a tese de que as adulterações nos sinais identificadores da motocicleta eram de natureza técnica e não ostensiva, sendo imperceptíveis a um leigo, violando, por consequência, o princípio da presunção de inocência.

Com efeito, no julgado impugnado examinaram-se detidamente os elementos probatórios constantes dos autos, notadamente o laudo pericial que atestou adulterações nos sinais identificadores do motor e do chassi da motocicleta, realizadas mediante abrasão e dissimuladas por substância química.

Consta do acórdão que tais adulterações, embora técnicas,
foram reconhecidas como visíveis pelo agente da Polícia Rodoviária Federal responsável pela abordagem
, o qual expressamente declarou que a incongruência era perceptível a olho nu e gerava evidente suspeita. Vejamos:

“
há nos autos as declarações (do Inquérito policial e de audiência com
link
em anexo) do agente da Polícia Rodoviária Federal, Rafael Tessarolo Dias, que realizou a abordagem, o qual confirmou a incongruência entre os elementos físicos do veículo e os dados de registro, afirmando, ainda, que a adulteração era visível.”

Destaque-se que o Laudo Pericial foi claro em apontar que o NIV e o número do motor
apresentavam
l
ixamento aparente, arranhões
e
irregularidades na superfície
, o que evidencia adulteração no veículo.

Evidencia-se que o que o Laudo Pericial atestou foi não ser possível revelar quais seriam os caracteres originais, contudo salientou que “
elementos que indicam a violação
” nos números identificadores.

Ainda, salientou-se no acórdão que a conduta do embargante revelou absoluto descaso com os requisitos mínimos de diligência exigíveis na aquisição de bem de origem duvidosa: não apresentou nota fiscal, recibo de compra, comprovante de transferência, tampouco indicou testemunhas que confirmassem a alegada negociação com terceiro não identificado. Limitou-se a informar que a aquisição teria sido intermediada por seu tio, o qual sequer foi arrolado ou localizado. Não houve, portanto, qualquer demonstração séria de boa-fé ou esforço mínimo de verificação da legalidade da origem do bem.

Nesse ponto, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que:

“
Nos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, é suficiente a posse consciente do bem adulterado para ensejar a condenação, competindo à defesa comprovar, por meio de prova robusta, a ausência de ciência sobre a adulteração.
”
(AgRg no REsp 2.187.549/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 08/04/2025)

Assim, embora a tese da defesa de que “
o laudo pericial juntado aos autos não evidenciou adulterações perceptíveis a um leigo, tratando-se de modificações técnicas e não ostensiva
” tenha sido oportunamente suscitada nas contrarrazões,
ela foi rejeitada com base na presunção jurisprudencial de dolo
, amplamente adotada nas hipóteses em que a posse do veículo se dá sem qualquer justificativa plausível, como no caso dos autos.

Ademais, a aparente divergência entre a conclusão técnica e a percepção empírica da testemunha não conduz à nulidade do julgado, pois o magistrado pode valorar livremente as provas, atribuindo-lhes maior ou menor credibilidade, consoante art. 155 do CPP. No caso, reputou-se o testemunho do agente policial, aliado às circunstâncias da aquisição do bem (preço vil e ausência de documentação), suficiente para afastar a tese defensiva.

Não se verifica a ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. O que se verifica é inconformismo da parte com o resultado do julgamento — o que, por evidente, não autoriza a modificação do julgado pela via integrativa.

Além disso, cumpre salientar que não é exigível do julgador o exame exaustivo de todas as alegações deduzidas pelas partes, bastando que o
decisum
enfrente os pontos relevantes para a resolução da controvérsia, como se deu na hipótese dos autos. Tal entendimento encontra respaldo no art. 93, IX, da Constituição Federal, e é reiteradamente reconhecido pela jurisprudência dos Tribunais Superiores:

“O julgador não está obrigado a responder, um a um, a todos os argumentos da parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.”
(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1342656/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 07/05/2020)

Importa frisar, ademais, que o tipo penal em questão é de natureza formal e não exige, para sua configuração, a prática direta do ato de adulteração, bastando que o agente conduza veículo adulterado com dolo eventual ou sem qualquer explicação plausível, circunstância plenamente demonstrada nos autos.

Portanto, a tese de invisibilidade técnica das adulterações foi devidamente enfrentada no acórdão sob a ótica da jurisprudência dominante, sendo rejeitada com base na conduta objetiva do embargante e na ausência de comprovação da alegada boa-fé. Inexistem, portanto, os vícios apontados, não havendo falar em integração do julgado.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo integralmente os termos do acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)